Tribunal: STF
Processo: RE 74041
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.- E MEIO IDONEO PARA DECIDIR DO DIREITO QUE
REGULA O CALCULO DE ABONO DE PREVIDENCIA.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.-
E INADMISSIVEL QUANDO NÃO VENTILADA, NA DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO
FEDERAL SUSCITADA.- SÚMULA N. 282.- RECURSO NÃO CONHECIDO.